Tribunal: TJSP
Processo: 1500299-37.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Art. 157, caput, §2o, II, e §2o-A, I, do CP. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Improvido. Materialidade a autoria confirmadas. Pedido de afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo. Impossibilidade. Participação de menor importância. Inviabilidade. Redução da pena-base ex officio. Recurso

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Art. 157, caput, §2o, II, e §2o-A, I, do CP. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Improvido. Materialidade a autoria confirmadas. Pedido de afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo. Impossibilidade. Participação de menor importância. Inviabilidade. Redução da pena-base ex officio. Recurso parcialmente provido.